Tribunal: TJDFT
Processo: 0711627-41.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711627-41.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO BENTO S BARBOSA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Decisão de Mérito APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SERVIDOR. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. LIMITAÇÃO DE 30% SOBRE O RENDIMENTO LÍQUIDO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085 DO STJ. 1. Nos casos de servidores públicos distritais, é possível que os descontos incidentes em folha de pagamento atinjam até 30% dos seus rendimentos brutos (art. 116 da Lei Complementar no 840/2011). A observância desse patamar afasta a alegação de excesso. 2. O parâmetro para avaliar eventual excesso nos descontos efetuados é a remuneração bruta. Precedentes do STJ. 3. “[...] São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. [...]” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). 4. O contratante plenamente capaz é responsável pelo pagamento das obrigações contraídas de maneira voluntária. Não cabe ao Poder Judiciário “tutelar” pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas. 5. Recurso conhecido e não provido. 1. Apelação cível interposta por Antônio Bento da Silva Barbosa contra a sentença proferida pela Vara Cível de Planaltina que, em ação revisional com pedido de tutela de urgência proposta em desfavor do Banco de Brasília S/A – BRB, julgou os pedidos iniciais improcedentes (ID no 39297292). 2. O autor foi condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o). Suspensa a cobrança, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justiça. 3. Os embargos de declaração opostos pelo autor (ID no 39297294) foram rejeitados (ID no 39297296). 4. Nas razões de ID no 39297298, o apelante alega que a sentença viola a dignidade da pessoa humana e os princípios da boa-fé, da confiança e da equidade contratual. Reputa mais graves tais violações numa relação de consumo. 5. Sustenta que o art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, limita a 30% “a consignação sobre a remuneração”. Acrescenta que os descontos em conta também são consignações sobre a remuneração, logo também devem observar a referida limitação. 6. Afirma que o apelado não observou o dever de informação. 7. Defende que o Tema 1085 do STJ não se aplica ao caso, por se tratar de legislação local do Distrito Federal. 8. Pede a antecipação da tutela recursal para limitar os descontos em 30% de sua remuneração bruta, após os descontos obrigatórios de previdência e imposto de renda. No mérito, pede a confirmação da antecipação pleiteada. 9. Preparo não recolhido em virtude da concessão de gratuidade de justiça (ID no 39296455). 10. Contrarrazões apresentadas (ID no39297303). 11. Cumpre decidir. 12. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 13. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...] 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...].” (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020). 14. A matéria discutida nesta ação tem jurisprudência consolidada em sede de recurso repetitivo. 15. Conheço e recebo o recurso no duplo efeito (CPC, arts. 1.012 e 1.013). 16. Deixo de apreciar o pedido de antecipação de tutela recursal, tendo em vista a ausência de qualquer fundamentação nesse sentido. 17. Na inicial, o apelante narra, em síntese, que possui quatro empréstimos com o banco apelado e que os descontos das respectivas parcelas superam o limite de 30% de sua remuneração. Pretende, pois, a limitação dos descontos a 30% de sua remuneração líquida. 18. O apelante é servidor público da Secretaria de Educação do Distrito Federal e, por isso, deve ser observado o art. 116 da Lei Complementar Distrital no 840/2011: “Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor.” [grifo na transcrição]. 19. Essa previsão legal limita o pagamento de mútuos bancários nas ocasiões em que a forma de adimplemento seja o desconto direto na fonte pagadora. Desse modo, pode-se concluir que a norma não se aplica às cobranças de parcelas de outros tipos de empréstimos pessoais contratados por servidores públicos, mediante autorização de débito em conta corrente. 20. O parâmetro para avaliar eventual excesso nos descontos efetuados é a remuneração bruta, conforme consolidado na jurisprudência: AgRg nos EDcl no AREsp 350.786/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016. 21. O apelante recebe renda bruta de R$ 6.556,71. Os descontos incidentes em folha de pagamento somam R$ 1.474,65, quantia que não ultrapassa a limitação legal de 30% sobre os rendimentos, correspondentes à margem consignável de R$ 1.571,05 (ID no 39296448). 22. O pagamento das demais dívidas ocorre por meio de descontos feitos diretamente na conta corrente da apelante, cuja natureza da contratação afasta a limitação de 35%. 23. O STJ reconheceu a legalidade dos descontos em conta corrente previstos contratualmente em limite superior àquele previsto na hipótese de empréstimos consignados, no julgamento dos recursos representativos do Tema 1085: “[...] São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. [...]” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). 24. Ao contrário do que alega o apelante, o referido precedente aplica-se ao caso dos autos. Apesar de tratar de lei local, o conteúdo da norma, a pretensão autoral e os pedidos formulados são praticamente idênticos, inexistindo qualquer distinguishing capaz de afastar sua aplicação. 25. As dívidas contraídas pelo apelante são legítimas, não se configurando desproporcionais ou excessivamente onerosas, uma vez que foram criadas e aumentadas pelo próprio consumidor, no exercício da sua autonomia da vontade. 26. Buscar proteção do Poder Judiciário para não pagar o que se deve, ou para pagar quando puder, tem previsão legal no âmbito da insolvência. Fora do processo de insolvência não cabe ao Poder Judiciário assegurar moratória de dívidas legitimamente contratadas. Quando se diz que os contratos são regidos pelo princípio pacta sunt servanda, diz-se, em português claro, que as dívidas devem ser pagas. 27. Ressalte-se que as relações contratuais devem ser regidas, para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 28. A alteração de cláusulas contratuais que não evidenciam qualquer abuso por parte de um dos contratantes, com o propósito de dar cobertura a interesse de uma das partes em detrimento da outra, atenta contra o interesse público, porque acaba por socializar as consequências de decisões pessoais nem sempre prudentes. 29. Cada decisão do Poder Judiciário que transfere aos bancos um ônus que não foi considerado no seu custo operacional acarreta um aumento desse custo de uma maneira geral. Esse novo ônus será inserido nos próximos contratos e dividido com todos os futuros tomadores de empréstimos. Essa é uma conclusão elementar de análise econômica do Direito. 30. A inadimplência é uma variável do custo do dinheiro. Nas linhas de empréstimos com baixa inadimplência, todos são beneficiados por taxas menores. Entretanto, a flexibilização da certeza do pagamento do valor devido pela utilização de cartões de crédito, com o deferimento de pedidos como o constante dos autos, afasta a adimplência e aumenta os juros a serem pagos por todos. 31. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, fora dos casos de absoluto desequilíbrio nas relações entre elas. 32. Não se pode, com a pena de Juiz, abrir mão do universalismo em favor do egoísmo dos que buscam proteção para seus desatinos individuais à custa de todos. A proteção ilimitada do devedor imprudente em detrimento do sistema bancário não prejudica só os bancos, mas encarece o crédito para aqueles que cumprem suas obrigações. Em resumo: a proteção ilimitada de um sacrifica todos. “Entre nós, a doutrina pronuncia-se negativamente quanto à justificação de uma verdadeira ‘impossibilidade do cumprimento’ quando estejam em causa obrigações pecuniárias, uma vez que essa impossibilidade deve ser tratada em sede insolvencial, salientando, assim que ‘em relação às dívidas pecuniárias nunca se admite a impossibilidade: o devedor terá sempre de cumprir, sob pena de inadimplemento.’” [Catarina Monteiro Pires, Impossibilidade da prestação. Coimbra: Almedina, 207, p. 33-34]. 33. O apelante é maior e capaz. É titular de um direito à dignidade da pessoa humana. O seu endividamento pessoal não pode ser remediado por moratória judicial, salvo se buscar, pela via cabível, a insolvência. Enquanto não for beneficiada por esse instrumento legal, suas dívidas devem ser pagas na forma que contratou. 34. Precedentes: Acórdão 1400201, 07007443520218070005, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 999344, 20160020371716AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Relator Designado: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/2/2017, publicado no DJE: 7/3/2017. Pág.: 564/577. 35. A partir do momento em que a parte concorda com a cláusula que autoriza o desconto de parcelas do pagamento direto em sua conta corrente, a revogação dessa autorização deixa de ser um direito potestativo seu. Entendimento contrário concederia a um dos contratantes o poder de alterar unilateralmente o meio e as condições de pagamento assumidos na contratação. 36. Os precedentes citados pelo apelante em suas razões são todos anteriores ao julgamento que fixou a supracitada tese repetitiva em relação ao Tema 1085 do STJ, portanto não se prestam a alterar a orientação ali firmada. 37. Evidenciado que os descontos mensais realizados em folha de pagamento não ultrapassam o limite legal estabelecido em lei e que os valores cobrados diretamente na conta corrente da apelante são um meio válido de pagamento da obrigação contratada, bem como a regularidade na contratação do seguro prestamista, a sentença não merece reparos. 38. Informações complementares: petição inicial distribuída em 9/11/2021; valor da causa R$ 14.143,80; sentença proferida em 2/7/2022; honorários fixados em 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 85 § 2o). O apelante é beneficiário da justiça gratuita. Dispositivo 39. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 40. Majoro a verba honorária de R$ 1.000,00 para R$ 1.500,00 (CPC, art. 85, §§ 2o e 11), observada a gratuidade de justiça deferida ao apelante. 41. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 28 outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO